Tribunal: TJDFT
Processo: 0715805-93.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VENDA DE CELULAR DESACOMPANHADO DO CARREGADOR. SÚMULA 39 TUJ. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DO ACESSÓRIO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. DANO MORAL INEXISTENTE.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para determinar que as rés forneçam o carregador original do aparelho celular e ao pagamento de indenização por danos morais. Em suas razões, defende a existência de venda casada diante na necessidade de comprar o carregador do celular para funcionamento do aparelho. Alega a abusividade da conduta de todos os integrantes da cadeia de consumo, bem como a violação dos seus direitos de personalidade. Pugna pelo provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça ora concedida. Contrarrazões apresentadas (ID 47495267 e 47495269).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.
IV. Na hipótese dos autos, cinge-se em analisar a regularidade da venda de aparelho celular desacompanhado do respectivo carregador. Sobre o tema foi firmado na TUJ a Súmula 39 a seguinte tese: "A venda de “smartphone” desacompanhado da respectiva fonte de alimentação (conversor ou adaptador de voltagem - carregador), com a devida informação, de forma clara e transparente, não constitui prática abusiva."
V. Na espécie, não há violação no dever de informação (art. 6o, III do CDC), posto que consta no site e nas embalagens do produto expressa ressalva de que o aparelho não era vendido em conjunto com o carregador/adaptador. Da mesma forma, não há que se falar em venda casada, pois o fato de o carregador não acompanhar o aparelho Iphone não impõe limitação a liberdade de escolha do consumidor. Somado ao fato de que não há a obrigatoriedade de compra do carregador da mesma marca.
VI. Dessa forma, ante a ausência de ato ilícito (arts. 186 e 927 do CC) não há que se falar em reparação por danos morais. Assim, deve ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos autorais.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.